Tribunal: STF
Processo: RHC 261887
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Comutação de penas. Decreto nº 11.846/2023. Requisito objetivo não atendido. Comutações anteriores. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rogerio Robson da Silva Dogonski contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 981.687/PR (evento 68).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual para revogar a decisão de comutação da pena do Juízo de primeiro grau, ante o não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto nº 11.846/2023 (evento 22).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas à inexistência de comutações anteriores. Alega o preenchimento dos requisitos do Decreto nº 11.846/2023. Argumenta que “a vedação prevista no parágrafo único do artigo 4º refere-se à impossibilidade de cumular o tempo já comutado para fins de preenchimento do requisito temporal entre os artigos 3º e 4º (comutação comum e comutação por outros requisitos), e não à vedação de múltiplas comutações ao longo da execução penal.”. Aduz que a interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do art.  4º do Decreto 11.846/2023 gera um conflito aparente de normas, em afronta ao princípio da legalidade, tipificado no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Assevera que “a divergência entre os dispositivos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao criar um estado de incerteza, impõe que se adote a interpretação mais benéfica ao condenado, qual seja, a possibilidade de comutações sucessivas”, o que se coaduna com o princípio da individualização da pena e com a finalidade ressocializadora da execução penal. Requer a concessão da comutação das penas ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (evento 77).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 114). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 67):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO À COMUTAÇÃO DE PENA JÁ OBJETO DE ANTERIOR PERDÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de perdão parcial das penas do reeducando.  2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nova comutação de pena, conforme o Decreto Presidencial n. 11.846/2023, é vedada a condenados que já tenham sido beneficiados por comutações anteriores. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local, ao dar provimento ao recurso ministerial de agravo em execução penal, consignou que (evento 22): 



    “(...)



    Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, o benefício legal ostenta caráter taxativo, como decorrência de opção do Chefe do Poder Executivo, de modo que a norma do decreto de regência deve ser interpretada restritivamente. 



    A par disso, vê-se que a redação do artigo 4º do Decreto nº 11.846 /2023 é explícito no sentido de não autorizar a comutação ao apenado que tenha obtido comutações decorrentes de decretos anteriores. Veja-se:



    (...).



    Oportuno destacar que a disciplina acerca das hipóteses de comutação de pena é de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo e se traduz no exercício de seu poder discricionário, não podendo sua interpretação ser ampliada pelo Poder Judiciário de forma a atingir apenados não incluídos no critério de conveniência e oportunidade do Presidente da República. 



    Não obstante a fundamentação exarada na decisão ora combatida, constata-se que a redação legal do Decreto Presidencial é clara no sentido de não autorizar a comutação ao apenado que tenha obtido comutações com fundamento em decretos anteriores, não deixando margem para qualquer interpretação subjetiva. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de vedação da interpretação extensiva no decreto concessivo de comutação de penas:



    (...).



    Portanto, tendo em vista que o apenado já foi beneficiado com comutação anterior (Incidente nº 11337457 - SEEU), não cumpre o requisito objetivo para a nova concessão de comutação, devendo a decisão recorrida ser reformada.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da Corte Estadual pelo não preenchimento do requisito objetivo para concessão de comutação de pena, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    Apesar das considerações da defesa sobre os princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, conforme a literalidade do art. 4º do Decreto n. 11.846/2023: "Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade [...] que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º". 



    O art. 3° e seguintes do decreto de regência estão relacionados a inéditas condenações, ainda não favorecidas por decretos anteriores, pois a norma não permite considerar o tempo de pena que em que já houve algum tipo de comutação para fins de preenchimento do requisito objetivo necessário a novo benefício, de forma cumulativa. Isso visa evitar sucessivos perdões relativos à mesma condenação. 



    Aplica-se ao caso, mudando o que deve ser mudado, o entendimento de que a "concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência" (AgRg no HC n. 714.744 /PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).”.



    Ressalto que, na esteira do acórdão impugnado, o recorrente não preencheu os requisitos necessários à concessão de comutação de pena previstos no Decreto 11.846/2023, por já ter obtido esse benefício com base em decreto anterior, cuja vedação é expressa nos termos do art. 4º do Decreto 11.846/2023, in verbis:



    Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    A solução do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido da “O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, (...). Assim, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto de indulgência, o ato impugnado não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem” (HC 165.939 AgR/SP, Rel. Min. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). Colho, ainda, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Execução da pena. Comutação. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Recorrente beneficiada com comutação da pena em decretos anteriores. Óbices dispostos no decreto presidencial. Requisitos não atendidos. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 254.420/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RHC 258.078/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 256.358/PR, Rel. Min. André Mendonça; RHC 257.602/PR, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 257.767/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin; RHC 258.690/PR, de minha relatoria.



    Ademais, anoto que uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.



    Em acréscimo, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer “Não há se cogitar de concessão ao Recorrente de comutação de pena, porquanto não preenche as taxativas condições elencadas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. (...). As hipóteses de comutação da pena estão inseridas na competência reservada ao Presidente da República, por meio de seu poder discricionário, sendo inviável a ampliação de sua competência ao Poder Judiciário, visando beneficiar aqueles sentenciados que não preenchem as condições estabelecidas no Decreto Presidencial. Nessa moldura, inviável o estabelecimento pelo Órgão Jurisdicional de condições diversas daquelas previstas no Decreto, em respeito à expressa limitação da possibilidade do alcance de tal benefício tratada no seu artigo 4º. (...). Na espécie, o Recorrente encontra-se no resgate da pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face da decisão que deferiu o pleito de comutação da pena, asseverou a impossibilidade de sua concessão, em virtude do agente ter sido contemplado anteriormente com tal benefício, nos termos do Decreto nº 8.615/2015, in verbis:(...). A propósito, constata-se a idoneidade do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ratificou o discurso expendido pelo Tribunal local que deu a real exegese aos aludidos comandos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, destacando que o artigo 4º veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores.”



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente